Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747284-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ARTS. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz se debruçar novamente sobre questões já decididas, sendo também vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 1.2. No caso, a questão referente à inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento na fase de cumprimento de sentença foi objeto de manifestação judicial anterior, tendo inclusive sido discutida e decidida no AGI 0723332-22.2019.8.07.0000. A matéria, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão. 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do Código de Processo Civil, asseverando ser inaplicável o RE 729.107/DF (Tema 792) ao caso, porquanto a questão tratada nos autos versa sobre a incidência da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, matéria distinta do precedente, que discutiu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624.2005, a qual reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de RPV. No extraordinário, repete as razões do item “b” do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Tampouco cabe trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC), relativa à preservação do ato jurídico perfeito, tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial” (AgInt no AREsp 1720553/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 28/10/2021). Também não deve prosseguir o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025